Tribunal: TJSP
Processo: 2035024-89.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: João Baptista Galhardo Júnior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-19
Data de publicação: 2022-06-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Inventário. Certidão de dependentes habilitados. Indeferimento de expedição de ofício judicial. Irresignação. Descabimento. Cabe aos interessados o ônus de juntar a certidão nos autos. Apenas será possível a expedição de ofício judicial ao INSS se a parte comprovar ser impossível fazê-lo administrativamente. Inocorrência. Apenas menciona que não possui os documentos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Inventário. Certidão de dependentes habilitados. Indeferimento de expedição de ofício judicial. Irresignação. Descabimento. Cabe aos interessados o ônus de juntar a certidão nos autos. Apenas será possível a expedição de ofício judicial ao INSS se a parte comprovar ser impossível fazê-lo administrativamente. Inocorrência. Apenas menciona que não possui os documentos solicitados pelo INSS quando do requerimento da certidão. Falta de justificativa de impossibilidade. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.